Tribunal: STF
Processo: AI 147347
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
E   M   E    N   T   A    :   Recurso   extraordinário:
inadmissibilidade:  reexame das  premissas  concretas da  decisão que
conheceu ou não conheceu do recurso especial.
              A  alegação de ofensa ao art. 105, III, CF, pode servir
de  base a  recurso extraordinário,  quando, para  conhecer ou não do
recurso  especial, a decisão do STJ contiver proposição contraria, em
tese,  aos seus  pressupostos tipicos  de admissibilidade, que aquele
preceito  constitucional define;  não  cabe, porem,  o extraordinário
para  o reexame das premissas concretas de que haja partido a decisão
do STJ, em tese, correta.